Tribunal: TJMT
Processo: 1033908-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033908-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Edital, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - CNPJ: 10.965.693/0001-00 (AGRAVANTE), ENZO ROCHA FURLAN - CPF: 422.298.568-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARJORIE MONTENEGRO SMITH SANTOS - CPF: 406.983.388-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033908-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO PÚBLICA. NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LEGALIDADE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento, concedeu efeito suspensivo ao recurso do Município, restabelecendo a validade da Concorrência Pública. A parte agravante sustenta ilegalidades no edital e no procedimento licitatório, e requer a restauração da liminar que havia suspendido o certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a vedação à participação de consórcios configura afronta aos princípios da competitividade e isonomia; (ii) examinar se a cláusula contratual que prevê atuação da contratada em políticas públicas de resíduos sólidos é compatível com o critério de menor preço; (iii) averiguar se a previsão de sanção por recurso protelatório viola a Lei no 14.133/2021 e se justifica a suspensão do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação à participação de consórcios encontra respaldo no art. 15 da Lei no 14.133/2021, desde que fundamentada. No caso concreto, a justificativa constante do item 8.8 do Termo de Referência, relativa à inadequação de consórcios para serviços contínuos e essenciais, insere-se no mérito administrativo e não revela ilegalidade manifesta.

4. A cláusula 12.1.24 da Minuta Contratual, que impõe à contratada colaboração no aprimoramento da política municipal de resíduos sólidos, possui caráter acessório e não interfere na classificação das propostas. A obrigação está alinhada ao princípio do desenvolvimento sustentável (art. 5o da Lei no 14.133/2021) e é compatível com o critério de julgamento por menor preço.

5. A previsão de sanção de impedimento de licitar em caso de recurso manifestamente protelatório não encontra amparo nos arts. 155 e 156 da Lei no 14.133/2021. No entanto, sua simples presença no edital não acarreta prejuízo imediato, sobretudo diante da ausência de aplicação concreta da penalidade à agravante.

6. O perigo de dano inverso, decorrente da paralisação da prestação de serviço público essencial (destinação de resíduos sólidos), justifica a manutenção do certame até julgamento final do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A vedação à participação de consórcios em licitação pública para serviços contínuos e essenciais é admissível quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 15 da Lei no 14.133/2021.

A previsão contratual que impõe obrigação acessória à contratada, voltada ao fornecimento de subsídios técnicos para aprimoramento de política pública ambiental, é compatível com o critério de julgamento por menor preço quando não interfere na classificação das propostas.

A inclusão de sanção por recurso protelatório no edital, sem respaldo legal específico, não gera nulidade imediata do certame, desde que não aplicada de forma concreta e arbitrária.

Não verificada as irregularidades apontadas pela agravante, somado ao risco de dano inverso decorrente da paralisação de serviço público essencial justifica a continuidade do processo licitatório até julgamento de mérito da ação principal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 14.133/2021, arts. 15, 36, §1o, I, 155 e 156.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033908-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. contra decisão proferida por esta Relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento, deferiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Município de Cuiabá, para suspender a liminar concedida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em sede de Mandado de Segurança que havia determinado a suspensão da Concorrência Pública n. 010/2024/PMC.

O agravante sustenta, inicialmente, que, a decisão agravada merece reforma por ter permitido o prosseguimento de certame viciado, cujos atos foram praticados de forma apressada e sem observância mínima aos princípios da publicidade, transparência e competitividade.

Alega que, após a concessão do efeito suspensivo, a reabertura do procedimento licitatório ocorreu em prazo exíguo, com a publicação do aviso de reabertura menos de 24 horas antes da sessão pública, o que inviabilizou a participação de outras empresas interessadas.

Argumenta que, o novo Edital, apesar de formalmente substituir o anterior (Pregão n. 033/2024/PMC), mantém diversas ilegalidades anteriormente apontadas, entre elas: (i) previsão de obrigações técnicas incompatíveis com o critério de julgamento por menor preço; (ii) vedação injustificada à participação de consórcios; (iii) imposição de exigência geográfica quanto à localização do aterro sanitário que favorece única empresa da região; (iv) previsão de penalidade sem respaldo legal e com violação ao devido processo legal; e (v) indefinição sobre os seguros obrigatórios a serem contratados pela futura empresa vencedora.

Aduz, ainda, que, mesmo diante de ordem judicial de suspensão, o Município deu prosseguimento à sessão pública de forma irregular, no dia 19-11-2024, com ciência prévia da liminar, inclusive mediante intimação por oficial de justiça plantonista, além de diversos e
-mails
enviados à autoridade coatora e demais agentes públicos municipais. A sessão foi aberta poucos minutos após a notificação, e prosseguiu com a participação de apenas uma empresa – CGR –, justamente a única com aterro sanitário localizado dentro do raio exigido no edital (10km do centro urbano de Cuiabá).

O agravante sustenta que, o prosseguimento célere e atípico do certame, culminando com a imediata adjudicação do objeto à CGR, configura grave risco de consolidação de fato consumado, em nítido prejuízo à isonomia, à ampla concorrência e à própria higidez do processo licitatório. Ressalta, ainda, que o edital prevê possibilidade de prorrogação do contrato por até 10 anos, circunstância que agrava a relevância da decisão judicial a ser proferida, dado o impacto duradouro na execução de serviço público essencial.

Por fim, destaca que, a licitação foi lançada às vésperas do fim do mandato do ex-prefeito, o que, à luz dos princípios da moralidade e da cautela administrativa, impõe maior rigor na avaliação judicial da legalidade e da conveniência de tais contratações de longo prazo nesse período de transição política.

Diante de tais argumentos, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e restaurada a liminar que havia suspendido os efeitos da Concorrência Pública n. 010/2024/PMC, com a consequente suspensão dos atos praticados sob sua égide, até julgamento final do Mandado de Segurança de origem.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID. 278180353).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033908-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. contra decisão proferida por esta Relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento, deferiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Município de Cuiabá, para suspender a liminar concedida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em sede de Mandado de Segurança que havia determinado a suspensão da Concorrência Pública n. 010/2024/PMC.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Assim, abstenho-me de analisar as supostas ilegalidades que não foram objeto da decisão recorrida.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o pedido de concessão do efeito suspensivo comporta acolhimento.

Inicialmente, esclareço que o art. 15 da Lei n. 14.133/2021 admite a possibilidade de vedação à participação de consórcios em licitações, desde que tal restrição seja devidamente justificada no processo licitatório. Trata-se de decisão inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, a qual deve ser respeitada, salvo evidente afronta à legalidade.

No presente caso, verifica-se que a vedação foi motivada no item 8.8 do Termo de Referência (id. 175580728 – pág. 73 dos autos originários), sob a justificativa de que
em alguns casos, como no presente processo, a admissão de consórcios pode gerar efeitos prejudiciais à concorrência, uma vez que as empresas associadas deixariam de competir entre si, bem como a formação de consórcios não seria adequada ao objeto a ser licitado, considerando que se trata de um serviço contínuo (art. 107, §2°, da Lei Federal no 14.133/2021), cuja essencialidade e habitualidade não se harmonizam com a natureza transitória dos consórcios.

Assim, neste caso, a aferição da adequação e razoabilidade da justificativa apresentada, por inserir-se no mérito administrativo, não pode ser objeto de ingerência pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – EXECUÇÃO POR ENGENHEIRA CIVIL QUE NÃO MAIS INTEGRA O QUADRO DE PESSOAL DA LICITANTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBJETO SEMELHANTE AO LICITADO PELA PROFISSIONAL QUE ATUALMENTE POSSUI VÍNCULO COM A AGRAVANTE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REQUISITO RELATIVO AO
FUMUS BONI IURIS
INDEMONSTRADO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANDAMENTAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprova a exigência editalícia de capacitação técnico-profissional a apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CATs cujas obras tenham sido executadas sob a responsabilidade técnica de Engenheira Civil que, na data da apresentação das propostas à licitação, não mais se encontrava no quadro de pessoal da empresa licitante.

Tampouco atende a exigência de capacitação técnico-profissional a indicação de obra que, além de ter sido realizada apenas em parte por profissional vinculada ao quadro de pessoal da licitante, é considerada muito inferior à exigida no procedimento licitatório.

A aferição de eventual deficiência qualitativa ou quantitativa da obra indicada para fins de capacitação técnico-profissional, por inserir-se no mérito administrativo, não se sujeita à ingerência pelo Poder Judiciário.
(N.U 1003837-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023) [Destaquei]

Em relação à cláusula 12.1.24 da Minuta do Contrato que prevê a atuação da contratada no planejamento de "melhoria da Política de Resíduos Sólidos na economia verde do município de Cuiabá", a previsão editalícia,
a priori
, não configura obrigação incompatível com o critério de julgamento por menor preço.

Na decisão administrativa que negou provimento à impugnação ao edital apresentada pela empresa impetrante (id. 255288674), a administração pública municipal esclareceu que a obrigação contestada tem como finalidade atender os objetivos estabelecidos no art. 7o da Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada pela Lei Federal n. 12.305/2010, que visa subsidiar o planejamento e a gestão de resíduos sólidos em todas as esferas governamentais, bem como que possui caráter acessório, com a finalidade de auxiliar o Município na evolução da sua política de resíduos sólidos a partir das informações a serem prestadas pela empresa a ser contratada, que contará com a expertise advinda da execução dos serviços de gestão de resíduos sólidos do dia a dia.

Pontuou que,
as licitações cujo critério de julgamento seja técnica e preço somente se justifica quando há benefícios e vantagens indispensáveis à satisfação mais adequada das necessidades da Administração para que desembolse valor superior ao menor preço disponível, o que não é o caso em questão, especialmente porque, como dito, trata-se de obrigação meramente acessória, na qual não se busca com a contratação impor ao particular a obrigação de planejar a melhoria da Política de Resíduos Sólidos como um todo, mas tão somente prever melhorias nos serviços que propiciem a preservação do meio ambiente, o que é obtido pelo licitante a partir da sua vivência enquanto prestados de serviços no setor.

Concluiu que,
no caso em análise, portanto, a satisfação do interesse público é atendida para executar o serviço de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e resíduos de limpeza urbana do município de Cuiabá, em aterro sanitário licenciado. Não se faz necessária a apresentação de proposta técnica adicional aos atestados técnicos que estão sendo exigidos no certame, porque estes são suficientes para salvaguardar o interesse público e garantir que o futuro contratado possui a expertise necessária para executar o serviço licitado, nos moldes exigidos pela Lei n. 14.133/2021.

Ademais, conforme Julgamento Singular n. 883/JCN/2024, na Representação de Natureza Externa n. 192.867-8/2024 protocolada pela empresa ora impetrante, em tramite perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na qual se discute o mesmo edital de concorrência eletrônica n. 010/2024/PMC, o Conselheiro Relator assinalou que a obrigação contratual é meramente acessória, sem repercussão na classificação dos licitantes.

Veja-se:

[...]. Quanto à cláusula que prevê a atuação da contratada no planejamento de "melhoria da Política de Resíduos Sólidos na economia verde do município de Cuiabá", observa-se que, embora inicialmente se tenha considerado essa previsão de difícil padronização, justificando a suspensão do certame anterior pela incompatibilidade com a modalidade de pregão, não se verificam, no presente caso, elementos que demonstrem a necessidade de julgamento por técnica e preço, como sugere a representante.

De acordo com o art. 36, §1o, da Lei n. 14.133/2021, o critério de julgamento por técnica e preço é aplicável apenas quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e ponderação da qualidade técnica das propostas que superem os requisitos mínimos do edital são relevantes para os fins administrativos almejados.

Na hipótese, a previsão editalícia parece envolver uma obrigação meramente acessória, sem qualquer impacto na classificação dos licitantes. E não há evidências de que a atuação da contratada no planejamento de políticas públicas de resíduos, nos moldes estabelecidos no edital, exija a elaboração de proposta técnica, tanto que o estudo técnico preliminar não indica tal necessidade.

O edital, na verdade, parece se referir apenas à contribuição eventual da contratada, que, por sua experiência no setor, pode fornecer subsídios pontuais à Administração Municipal para que esta promova aprimoramentos nas políticas públicas setoriais, de acordo com sua conveniência e oportunidade
, o que é corroborado pela documentação anexa à manifestação prévia apresentada pelo Prefeito [10].

Tal como redigida, a obrigação não exige a elaboração ou avaliação de propostas técnicas prévias, configurando uma medida acessória e reservada à fase de execução contratual.
Também não se revela, a princípio, irrazoável, especialmente à luz do princípio do desenvolvimento sustentável, previsto no art. 5o da Lei n. 14.133/2021.

A obrigação também não é inédita, na medida em que foi prevista em licitação anterior com o mesmo objeto (Pregão Presencial/SRP n. 003/2022/PMC), cujo edital trazia a seguinte redação:

"7.27. O CONTRATADO deverá apoiar a Administração Pública no aperfeiçoamento da Política de Resíduos Sólidos do Município de Cuiabá, fornecendo dados e informações disponíveis, no sentido de impulsionar as ações do Contratante destinadas à promoção das políticas públicas de fomento à coleta seletiva, educação ambiental e reciclagem de materiais."

Além disso, a cláusula foi devidamente esclarecida pela Administração, a teor das informações disponíveis na plataforma BLL Compras [11], reforçando seu caráter acessório e a ausência de impacto nos critérios de julgamento ou na classificação dos licitantes. 40. Assim, questionamentos mais aprofundados quanto à adequação da previsão editalícia devem ser reservados à fase de mérito.

[...].
[Destaquei]

Desse modo, no caso em análise, em princípio, a satisfação do interesse público é plenamente assegurada pela execução do serviço de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de limpeza urbana do município de Cuiabá, em aterro sanitário devidamente licenciado. Não há necessidade de apresentação de proposta técnica adicional aos atestados de capacidade técnica exigidos no certame, uma vez que a parte final do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal foi atendida por intermédio do item 5.3 do edital que prevê os requisitos de qualificação técnica (art. 67 da Lei n. 14.133/2021).

Por fim, no tocante à previsão de sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município para a licitante que interpor recursos manifestamente protelatórios, é importante ressaltar que o artigo 155 e 156 da Lei n. 14.133/2021, estabelecem as infrações administrativas e as sanções a serem aplicadas,
in verbis
:

Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no
art. 5o da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013.

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1o Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§ 2o A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no
inciso I do caput do art. 155 desta Lei
, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

§ 3o A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no
art. 155 desta Lei
.

§ 4o A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos
incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei,
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5o A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta Lei
, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4o deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§ 6o A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

§ 7o As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do
caput
deste artigo.

§ 8o Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

§ 9o A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

Portanto, a penalidade em questão infringe os artigos 155 e 156 da Lei n. 14.133/2021, uma vez que a apresentação de recurso protelatório não está prevista no rol taxativo de infrações passíveis de aplicação da sanção de impedimento de licitar ou contratar, conforme estabelece a nova legislação.

Por outro lado, não se verifica a existência de perigo de dano ou prejuízo imediato que justifique a suspensão do certame neste momento, por esta justificativa.

Isso porque a cláusula, como redigida, não impediu o exercício do direito de impugnação ou de recurso, tendo todos os questionamentos formulados pela licitante impetrante sido respondidos pela Administração Pública sem aplicação de qualquer sanção (ID. 255288674), devendo a administração pública municipal obedecer ao contido nos artigos 155 e 156 da Lei n. 14.133/2021.

Além disso, considerando a essencialidade do serviço público de destinação final de resíduos sólidos, cuja interrupção poderia gerar graves prejuízos tanto para a Administração Pública quanto para a sociedade, conclui-se pela concessão do pedido de liminar para suspender a decisão que determinou a suspensão da concorrência pública, sem prejuízo de reavaliação futura, no momento do julgamento do mérito.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de efeito suspensivo requerido.

[...]. [Destacado no original].

Pois bem.

Consoante consignado na decisão recorrida, no tocante à vedação à participação de consórcios, o artigo 15 da Lei n. 14.133/2021 expressamente permite essa restrição, desde que fundamentada no processo licitatório.

No caso concreto, observa-se que a justificativa consta no item 8.8 do Termo de Referência (ID 175580728 – pág. 73), em que afirma que a constituição de consórcios, em certames como o presente – que envolvem serviços contínuos e essenciais –, pode ser prejudicial à competitividade, ao possibilitar que empresas deixem de concorrer entre si, além de se mostrar inadequada dada a transitoriedade própria dos consórcios. Trata-se, pois, de motivação inserida no campo da discricionariedade administrativa, cuja revisão judicial somente se justifica em caso de manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade, o que não se constata no presente feito.

Com relação à cláusula 12.1.24 da Minuta do Contrato, que prevê a obrigação da contratada de atuar no planejamento da “melhoria da Política de Resíduos Sólidos na economia verde do município de Cuiabá”, verifica-se que tal exigência, segundo interpretação da própria Administração Municipal e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, possui caráter acessório, não interferindo na avaliação das propostas e nem na classificação dos licitantes. A cláusula visa, essencialmente, subsidiar o Município com informações oriundas da vivência técnica da contratada, no contexto da execução contratual, o que não se confunde com a exigência de apresentação de proposta técnica prevista no artigo 36, §1o, I, da Lei no 14.133/2021.

Importante destacar, nesse ponto, que, o Julgamento Singular no 883/JCN/2024 do TCE/MT, ao analisar representação proposta pela própria agravante, concluiu que a obrigação em comento não justifica a adoção do critério de julgamento por técnica e preço, sendo compatível com o critério de menor preço adotado. Ressaltou-se, inclusive, que a previsão editalícia decorre da implementação de política pública de sustentabilidade ambiental, em harmonia com o artigo 5o da nova lei de licitações.

Quanto à previsão de sanção de impedimento de licitar para a empresa que apresentar recurso manifestamente protelatório, é certo que, à luz dos artigos 155 e 156 da Lei no 14.133/2021, não há previsão específica que ampare a aplicação dessa penalidade com base apenas nessa conduta. Contudo, o simples fato de a cláusula constar do edital não implica, por si só, prejuízo atual e imediato à participação da agravante, especialmente porque, conforme os autos demonstram, a empresa participou do procedimento, formulou questionamentos administrativos e não sofreu qualquer penalidade.

Portanto, eventuais questionamentos quanto à legalidade dessa previsão devem ser oportunamente debatidos no julgamento de mérito do Mandado de Segurança, não justificando, de forma isolada, a suspensão do certame neste momento.

Ressalte-se, por fim, que, o perigo de dano invertido – consistente na interrupção da prestação de serviço público essencial – restou adequadamente demonstrado nos autos, razão pela qual a decisão agravada, que preservou a continuidade do processo licitatório até julgamento final, mostra-se adequada, proporcional e juridicamente correta.

No que se refere à alegação da agravante de que o Município teria retomado o certame de forma indevida após a concessão do efeito suspensivo, e possivelmente descumprido a decisão liminar anteriormente em vigor, cumpre esclarecer que tais condutas devem ser objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Ademais, conforme assinalado no Julgamento Singular n. 954/JCN/2024, nos autos da Representação de Natureza Externa n. 192.867-8/2024, perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
o simples prosseguimento do certame, ainda que realizado em intervalo considerado exíguo pela agravante, não configura irregularidade manifesta, capaz de alterar o entendimento adotado na decisão originária. Trata-se, aparentemente, de uma consequência natural da revogação da medida cautelar suspensiva pelo Poder Judiciário e do indeferimento da tutela de urgência objeto da decisão impugnada, pois não subsiste, no momento, qualquer obstáculo concreto à continuidade do processo licitatório. Ademais, como relatado pela própria agravante, apenas uma empresa participou do certame, fato que reduz significativamente o tempo necessário à conclusão do processo, especialmente quando associado à necessidade de contratação imediata, dada a essencialidade do serviço de destinação final de resíduos sólidos, já apontada na decisão anterior.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025